Tribunal: TJES
Processo: 5007116-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007116-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA REINALDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto em face decisão que determinou a regressão definitiva do apenado ao regime semiaberto e cancelou a audiência de justificação anteriormente designada. A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do apenado, conforme determina o artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão que determina a regressão definitiva de regime prisional sem a realização de audiência de justificação, em violação ao artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118, § 2º, da LEP, impõe a obrigatoriedade de oitiva prévia do apenado nas hipóteses de regressão definitiva de regime por prática de crime doloso ou falta grave.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisões que determinem a regressão definitiva do regime prisional sem a prévia audiência de justificação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso concreto, o magistrado inicialmente designou audiência de justificação após a regressão cautelar, mas, em decisão posterior, reconheceu a falta grave e determinou a regressão definitiva sem a oitiva do apenado, violando entendimento consolidado do STJ.
6. A ausência da audiência de justificação, neste caso, configura nulidade absoluta do ato decisório, sendo necessário seu reconhecimento para preservar as garantias processuais do apenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 50, V, e art. 118, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 472.269/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/02/2019; STJ, AgRg-AREsp 2.480.566/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC 913.930/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007116-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA REINALDO

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FLOR SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Leonardo Ferreira Reinaldo
,

em face da
decisão proferida pel
o
Magistrado da
3
ª
Vara Criminal de
V
itória
(mov.
59.
1)
, que determinou a regressão definitiva do apenado para o regime semiaberto, e determinou o cancelamento da audiência de justificação anteriormente designada.

Em
razões recursais
(mov.
72.
1
)
a defesa
requer
seja reconhecida a nulidade da decisão, e determinada a realização da audiência de justificação prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Pois bem. De início, faz-se necessário realizar uma breve síntese dos fatos.

Conforme se depreende da documentação trazida pela defesa, foi concedida a progressão de
regime de cumprimento de pena de
Leonardo Ferreira Reinaldo em 06 de dezembro de 2009, ocasião em que o apenado foi devidamente cientificado de que deveria comparecer no Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de regressão de seu regime prisional.

Não obstante, o reeducando não mais compareceu para participação em audiência admonitória e termo de compromisso.

Após
, em 31 de dezembro de 2017, o apenado foi preso pela suposta prática do crime capitulado no artigo 147, do Código Penal, que deu origem à Ação Penal nº 0023530-45.2018.8.08.0105, na qual foi condenado definitivamente.

Diante disso, o Magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória regrediu cautelarmente Leonardo Ferreira Leonardo para o regime semiaberto, em observância ao artigo 50, V, e 118, ambos da LEP (mov. 21.1), bem como designou audiência de justificação para o dia 20 de janeiro de 2025 (mov. 44.1).

Posteriormente, em decisão de unificação das penas privativas de liberdade,
o magistrado reconheceu a prática da falta grave consistente na prática de novo crime, regrediu o apenado definitivamente ao regime semiaberto, e cancelou a audiência de justificação
anteriormente designada (mov. 59.1).

Dito isso,
o cerne da questão é definir se é nula a decisão do magistrado que regrediu o apenado definitivamente para regime mais gravoso sem a oitiva
anterior
da defesa em audiência de justificação
.

Pois bem.
A respeito do tema,
o artigo 118, da Lei de Execução Penal, assim prevê,
in verbis
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
.

Nesse particular,
é cediço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à obrigatoriedade da realização de audiência de justificação nos casos de regressão definitiva de regime prisional, sendo dispensável a oitiva prévia do apenado tão somente nos casos de regressão cautelar.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO. HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME DEFINITIVA. OITIVA JUDICIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Juízo de execução reconheceu a falta grave e determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado, além da perda de um terço dos dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a progressão de regime.
O Tribunal estadual manteve a decisão, afastando a alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial, ao entender que a defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar era suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa
. 2. Contudo, "
[n]os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a realização de audiência de justificação do reeducando, nos casos de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84.
"[...] (AGRG no HC472.269/SC, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em, DJe). 12/02/2019 19/02/2019 3. Inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento pacífico desta Corte,
deve ser mantida a concessão da ordem de para determinar a habeas corpus realização da audiência de justificação
. .Agravo regimental não provido. 4. (STJ; AgRg-HC 975.755; Proc. 2025/0014102-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/04/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS E A REMIR. AUDIÊNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5.
O entendimento firmado no âmbito da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser imprescindível a realização de audiência de justificação perante o Juízo competente no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave quando houver regressão definitiva de regime prisional
. Precedentes. 6. Na espécie, a decisão homologatória do procedimento administrativo disciplinar determinou a regressão de regime e decretou a perda dos dias remidos e a remir, com a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão,
sem proceder à prévia oitiva judicial do apenado, em sede de audiência de justificação, evidenciando a nulidade absoluta do ato
. 7. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (STJ; AgRg-AREsp 2.480.566; Proc. 2023/0364446-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO EM 2022. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO GLOBAL NA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRESO PREVENTIVAMENTE PELO NOVO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado,
exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
[...] (AGRG no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
[...]
. 6-Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 913.930; Proc. 2024/0175146-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/07/2024).

Partindo dessa premissa, n
o caso dos autos, conforme já narrado
neste voto, o magistrado de 1º grau inicialmente regrediu cautelarmente o apenado de regime de cumprimento de pena, marcando data para a audiência
de justificação.

Não obstante,
em decisão posterior, sem a oitiva prévia de Leonardo Ferreira Reinaldo, o magistrado cancelou a audiência, e determinou a regressão definitiva de regime para o semiaberto, decisão que está em contrariedade com o uníssono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando que
afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa a decisão que determin
ou
a regressão
definitiva

do regime prisional para
o
apenado antes de
oitiva prévia em
audiência de justificação
,
deve ser
reconhecida a nulidade da decisão que regrediu Leonardo Ferreira Reinaldo definitivamente para o regime semiaberto sem anterior audiência de justificaçã
o.

Ante o exposto,
conheço
e DOU PROVIMENTO ao recurso
para
DECLARAR
A NULIDADE DA DECISÃO 59.1,
proferida nos autos da Execução nº 5007116-02.2025.8.08.0000
,
a fim de que o
Magistrado da
3
ª
Vara Criminal de
V
itória

realiz
e
de audiência de justificação
.

É como voto.

Vitória, 27 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)